Tribunal: TJES
Processo: 0043290-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043290-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e outros

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO SANADO. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

- Identificada omissão consistente na não adoção do julgamento ampliado previsto no art. 952, do CPC, acolhe-se o integrativo para sanar o erro de procedimento identificado, para pronunciar a nulidade do resultado externado pela certidão ID. 8196804 e determinar a reinclusão do feito em pauta para a continuação do julgamento do integrativo anteriormente manejado com observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, do CPC.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos Declaração na Apelação Cível nº 0043290-09.2014.8.08.0024

Embargante:

Zandonade Cani Gama Advogados

Embargada:

Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 8202517 que, por maioria de votos, rejeitou os
embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6661016 que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios e arbitrá-los, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo homologado.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro de procedimento, diante da
“[...]inobservância da técnica de julgamento ampliado consubstanciada no art. 942 do CPC[...]”
, pelo que requereu o acolhimento do integrativo, a fim de que seja declarada a nulidade da
“[...]conclusão exarada no acórdão embargado, para que seja ampliado o quórum a fim de compor maioria qualificada no julgamento de referidos embargos[...]”
. (ID. 8480298)

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID. 8709804).

É o relatório. Peço dia, devendo ser observado o julgamento em concomitância com os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004721-02.2015.8.08.0024
.

Vitória, 24 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos Embargos Declaração na Apelação Cível nº 0043290-09.2014.8.08.0024

Embargante: Zandonade Cani Gama Advogados

Embargada: Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro de procedimento, diante da “
[...]inobservância da técnica de julgamento ampliado consubstanciada no art. 942 do CPC[...]”
, pelo que requereu o acolhimento do integrativo, a fim de que seja declarada a nulidade da “
[...]conclusão exarada no acórdão embargado, para que seja ampliado o quórum a fim de compor maioria qualificada no julgamento de referidos embargos[...]”
. (ID. 8480298)

De logo consigno que tem razão o embargante, pois quando do julgamento embargado, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior proferiu voto divergente que, embora vencido, tinha proposição suficiente à alteração do resultado final, o que, a teor da jurisprudência do e. STJ, basta à adoção do rito previsto no art. 942, do CPC.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO À FATURIZADA. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANDO A FATURIZADA DER CAUSA AO INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS UNÂNIMES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" - (RESp 1.786.158/PR, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/09/2020
).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.099.046/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Nesse contexto,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para sanar o erro de procedimento antes referenciado, a fim de pronunciar a nulidade do resultado externado pela certidão ID. 8196804 e determinar a reinclusão do feito em pauta para a continuação do julgamento do integrativo anteriormente manejado com observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e por VIBRA ENERGIA S.A. nas Apelações Cíveis n°
0043290-09.2014.8.08.0024
e n°
0004721-02.2015.8.08.0024
(respectivamente, ação cautelar e ação principal), reunidas nesta oportunidade para julgamento conjunto, pelos quais se pretende, essencialmente, redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em proveito da banca de advogados recorrente.

Em sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora apresentou voto no sentido de
rejeitar
ambos os aclaratórios, entendendo se tratar de mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via recursal eleita.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão parcialmente diversa. Explico.

De início, como bem delineado no voto da Eminente Relatora e já ressaltado por esta Câmara quando do julgamento dos embargos opostos nos autos de n°
0004721-02.2015.8.08.0024
, a preliminar de ilegitimidade suscitada em contrarrazões por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS deve ser rejeitada, considerando que a embargante VIBRA ENERGIA S.A. ficou responsável pela verba honorária ora discutida, sendo evidente sua legitimidade recursal.

Avançando sobre o mérito dos recursos, porém, tenho que a irresignação da sociedade de advogados
merece ser acolhida
em parte,
a fim de sanar os vícios de omissão e contradição em termos verificados no acórdão impugnado, quanto à definição da extensão objetiva e subjetiva da condenação.

Isso porque o Acórdão recorrido expressamente concluiu que os termos do acordo firmado entre as partes litigantes, em momento posterior à sentença resolutiva do mérito, e sem anuência dos advogados que até então patrocinavam os interesses da VIBRA ENERGIA S.A., não lhes pode ser oponível, por força da relatividade dos contratos, segundo o princípio da
res inter alios acta,

na esteira de precedentes já oportunamente mencionados
.

De tal premissa, portanto, entendo que se devem seguir duas conclusões necessárias:
(i)
a um, quanto à extensão objetiva da verba honorária (
quantum
), que o valor estabelecido por livre disposição das empresas para satisfação da obrigação não se presta ao correto dimensionamento do “proveito econômico” obtido com a causa, sendo de rigor considerar o valor total dos títulos levados a protesto na espécie (R$ 10.077.806,13), cuja suspensão/cancelamento logrou êxito em obter a parte demandante, na origem, quando então representada pelos advogados embargantes;
(ii)
a dois, quanto à responsabilidade pelo pagamento da referida verba (extensão subjetiva), que a assunção do débito pela VIBRA ENERGIA S/A não obsta à sociedade de advogados que persiga judicialmente o adimplemento em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, assegurado o direito de regresso, nos termos do acordo entabulado.

No mesmo sentido já decidiu o Col. STJ, ao rejeitar a alteração da base de cálculo dos honorários em virtude de acordo superveniente à sentença, quando celebrado sem a anuência ou participação dos advogados:

"(...) É certo que
os causídicos que pleiteiam o pagamento da verba honorária não participaram da realização das tratativas do acordo
, porque foram substituídos pelo constituinte. Não obstante isso, são titulares dos honorários advocaticios por terem atuado na fase de conhecimento, que culminou com a prolação de sentença de procedência da monitoria e improcedência dos embargos, arbitrada a verba em 10% sobre o valor da condenação (EA, art. 24, § 4o). Ademais, fundamentando-se no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado recai sobre a parte que deu causa à lide, in casu, os agravantes, que restaram sucumbentes quanto à pretensão levada a juízo.
Entretanto, concluiu que a base de cálculo deveria ser a do acordo firmado entre as partes, como se vê (fl. 105, e-STJ). Da leitura dos autos, nota-se que as partes se ajustaram no valor de R$ 17.256,00
, para 26.04.2013 (fls. 53/56), já incluída a honorária devida aos patronos do credor (fls. 54 — item 4). Assim, entende-se que manter a condenação dos agravantes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, o que eqüivale a R$ 64.000,00, é demasiado alto, até porque o próprio credor se satisfez com o recebimento da quantia de pouco mais de R$ 17.000,00, o que demonstra um desequilíbrio entre as prestações, que não se justifica, com a devida vênia.
Todavia, o decisum impugnado está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que eventual transação entre as partes litigantes somente atinge a verba honorária se o causídico anuir com tal deliberação
. Conforme consignado pelo Tribunal de origem,
verifica-se que não houve renúncia dos causídicos aos honorários fixados na decisão transitada em julgado, sendo assim, não há o que se falar em alteração da base de cálculo.
Vejam-se os seguintes julgados: (...) AgInt no REsp 1.375.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 20/9/2019 (...) AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 (...) Portanto, o acórdão recorrido, apresenta-se em dissonância com a orientação desta Corte Superior, razão pela qual merece reforma. 2. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para que haja prosseguimento da execução, nos termos da sentença transitada em julgado. (STJ - REsp: 1429638 SP 2014/0006848-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/08/2021).

Entrementes, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC e atento à peculiaridade que envolve os presentes autos, em se tratando de ação cautelar e ação principal fundadas rigorosamente nos
mesmos protesto
s
levados a efeito pela parte sucumbente, entendo por bem fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor da cobrança cancelada (R$ 10.077.806,13).

Com efeito, a duplicidade na condenação da parte sucumbente quanto aos honorários advocatícios, em ambos os processos de n° 0004721-02.2015.8.08.0024 e nº 0043290-09.2014.8.08.0024, revela-se não apenas desproporcional, mas propriamente inadequada à sistemática processual civil vigente, que eliminou o caráter autônomo do processo cautelar em relação ao provimento principal.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o marco temporal para determinar a incidência das regras da sistemática do CPC/2015 quanto aos honorários advocatícios é o momento da prolação da sentença
(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)
, o que, no caso dos autos, ocorreu no ano de 2019.

No mais, quanto às teses aventadas pela VIBRA ENERGIA S.A., conforme bem destacado pela Eminente Desembargadora Relatora em seu voto, depreende-se da leitura das razões recursais que a embargante intenta verdadeira reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada (
AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
.

Sob os fundamentos acima,
REJEITO
os embargos movidos pela VIBRA ENERGIA S.A, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Por outro lado, rogando vênias à nobre Colega,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

aos embargos opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor das cobranças canceladas (R$ 10.077.806,13), os quais ficarão a cargo da VIBRA S.A., ressalvado o direito da sociedade credora de executá-los em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

É como voto.